Tribunal: CARF
Processo: 10380.731152/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.731152/2017-31
ACÓRDÃO
2402-012.857 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
DEVER DE PROVA.DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS.INEXISTÊNCIA
CRÉDITOS NÃO CORRESPONDENTES A SALÁRIO-CONTRIBUIÇÃO.AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO
O ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo do crédito
tributário lançado é do contribuinte estabelecendo a lei o momento certo
para apresentação dos elementos comprobatórios.
ALÍQUOTA GILRAT.ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Conforme estabelecido na legislação a alíquota aplicável à administração
pública relativa às contribuições previdenciárias devidas em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
de trabalho é de dois porcento. É dever do administrado comprovar a
atividade preponderante.
MULTA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO.NÃO PRONUNCIAMENTO.
A imposição de sanção decorrente da aplicação de lei tributária é dever da
autoridade administrativa não sendo o Carf competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade do diploma legal.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.IMPOSIÇÃO
DE
MULTA.POSSIBILIDADE
O descumprimento de certos e determinados deveres estabelecidos em lei
torna exigível o lançamento de multa.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.857 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731152/2017-31
2
ACÓRDÃO
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 12/07/2018, fls. 536/537 e 541, o Município de Pedra Branca foi regularmente
notificado da constituição de crédito tributário em seu desfavor para cobrança de contribuições
previdenciárias (empresa/Gilrat - FAP, contribuintes individuais) e devidas a terceiros, além de
multas por descumprimento de obrigações acessórias, relativo às competências de 01/2014 a
12/2014, conforme autos de infração de fls. 02/25, além de juros e multa proporcional (75%)
referentes às obrigações principais, totalizando R$ 7.790.426,77.
A exação está amparada por Relatório Fiscal – Refisc descrevendo fatos e
fundamentos jurídicos, fls. 26/33, instruído por planilhas comprobatórias, dados extraídos de
sistema, fls. 34/449, sendo precedida por fiscalização tributária iniciada em 12/06/2017, fls.
530/532, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 03.1.01.00-2017-00448-5, encerrada em
12/07/2018, fls. 536/539. Constam dos autos termos e exigências realizadas e respectivas
respostas; resumos de folha de pagamento e de dados contábeis, além de outros documentos, fls.
450/535.
Em apertada síntese, do cotejo de folha de pagamento com as GFIPs declaradas no
período e dados do Sistema de Informações Municipais (SIM) a autoridade tributária constatou
omissão no recolhimento das contribuições devidas aos seguintes segurados:
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.857 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731152/2017-31
3
i.
servidores não amparados pelo regime previdenciário próprio e, portanto,
submetidos ao RGPS (empresa/Gilrat e FAP);
ii.
trabalhadores autônomos (contribuinte individual);
iii.
transportadores autônomos (contribuinte individual).
Houve ainda a imposição de multas em razão dos seguintes descumprimentos de
obrigações legais (acessórias):
i.
(CFL 34) - não Lançamento em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos Geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
Recolhidos;
ii.
(CFL 30) – não preparo das folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados;
iii.
(CFL 58) - falta de arrecadação pela empresa das contribuições dos
segurados empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual
a seu serviço;
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte apresentou defesa, conforme peça
juntada a fls. 544/561, impugnando integralmente o crédito lançado, além de juntar cópia de
documentos a fls. 562/579.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba (PR) – DRJ/CTA
julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 06-66.395, de 30/04/2019, fls. 585/610,
cuja ementa abaixo se transcreve:
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário,
restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, à exceção das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.857 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731152/2017-31
4

NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
GFIP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A declaração em GFIP constitui confissão de dívida dos créditos tributários nela
declarados, cabendo o lançamento de ofício apenas dos créditos tributários
omitidos ou a menor.
CONTRIBUIÇÃO.
GILRAT.
ALÍQUOTA.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
AUTOENQUADRAMENTO.
A alíquota da contribuição da empresa para financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho é definida a partir do risco de acidente do
trabalho da atividade preponderante, considerada como sendo a que ocupa, no
estabelecimento, o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos, sendo de responsabilidade da empresa o enquadramento mensal, mas
incumbindo à Administração Tributária a revisão do autoenquadramento em
qualquer tempo.
DEIXAR DE PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO. INFRAÇÃO. MULTA.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folha de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecidos na legislação, sujeitando infrator à pena
administrativa de multa.
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO. DEIXAR DE ARRECADAR, MEDIANTE DESCONTO.
INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar a
contribuição dos segurados que lhe prestem serviços, mediante desconto de suas
remunerações.
MULTA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE.
Tratando-se de lançamento de ofício, é legítima a cobrança da multa de ofício,
consoante determinação legal, sendo de caráter irrelevável.
LANÇAMENTO MOTIVADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. ÔNUS
DA PROVA.
O lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza do atributo
de presunção relativa de legalidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.857 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731152/2017-31
5
ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção.

PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação
pertinente.
O município foi regularmente notificado do decidido em 12/06/2019, conforme fls.
612/615 e 617.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 11/07/2019, fls. 619, o recorrente interpôs recurso voluntário com farta
jurisprudência, fls. 620/636, com as seguintes alegações de mérito e pedidos:
i.
Equívoco do lançamento – cobrança de valores pagos
Insurge-se o município contra os créditos constituídos para as obrigações principais
ao argumento que a fiscalização não considerou os pagamentos dos tributos realizados
mensalmente, sendo dever da administração pública realizar a dedução, inclusive com a retirada
de juros e multas da parcela paga:
(Recurso Voluntário)
Do lançamento efetuado constata-se que a fiscalização não levou em
consideração os valores efetivamente pagos pelo município Recorrente em cada
mês do exercício de 2014.
Ao lançar as diferenças identificadas sem aproveitar os valores outrora pagos a
maior (em relação à GFlP declarada) para abatimento do saldo devedor do
Município, a fiscalização simplesmente ignora o fato de que o Recorrente já havia
recolhido parte dos valores que foram lançados em auto de infração.
Cabia à fiscalização tão somente identificar possíveis inconsistências entre os
valores devidos e os valores efetivamente pagos e cobrar a possível diferença.
Ao desconsiderar os valores efetivamente já adimplidos pelo Recorrente
automaticamente aplicou de forma indevida juros e multas, pois assim o fez
levando em consideração o valor atribuído através do lançamento de ofício
desconsiderando os valores adimplidos pelo Recorrente.
ii.
Lançamento de créditos indevidos não correspondentes a salário-
contribuição
Aduz que parte dos valores lançados, R$ 627.395,62, constante da base de cálculo,
referente aos prestadores de serviço (contribuintes individuais) são fornecimento de refeições
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.857 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731152/2017-31
6
prontas, de água e de cópias documentais, além de aluguel de som, portanto indevidos esses
créditos juntamente com juros e multas aplicados:

(Recurso Voluntário)
Conforme consignado na impugnação ao Auto, os valores correspondentes aos
serviços supramencionados que, equivocadamente, foi considerada na base de
cálculo para apuração da contribuição devida, foram da ordem de R$ 627.395,62
(seiscentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois
centavos).

iii.
Alíquota equivocada GILRAT
Aduz o recorrente erro na alíquota de 2% aplicada para aquelas contribuições
relativas ao grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de
trabalho (GILRAT); sendo correta a de 1% em razão da atividade preponderante, pois a maioria dos
servidores desempenham atividades ligadas a risco mínimo, consoante a Solução de Consulta Cosit
no 179, de 2015, além de constar da Portaria no 76, de 2008, Anexo – item 84 do Ministério do
Trabalho e Emprego.
Entende ainda que o decreto responsável pela majoração da alíquota não tem
suporte legal; que a competência para enquadramento das empresas é do Ministério do Trabalho
e Emprego; que é necessária inspeção para apurar as estatísticas de acidentes de trabalho, o que
não ocorreu in casu.
iv.
Caráter confiscatório da multa de ofício – aplicabilidade do princípio de
vedação às multas punitivas
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.857 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731152/2017-31
7
Aduz que o caráter punitivo da multa aplicada é exacerbado, ferindo princípios
constitucionais, possuindo natureza confiscatória e desproporcional, portanto devida sua redução
a 30%.
v.
Indevida imposição de multas previdenciárias
Insurge-se contrariamente às sanções por falta de elaboração de folha de
pagamento no formato exigido e por deixar de descontar as contribuições haja vista sua condição
de ente público, sujeito à legislação específica e a situações legalmente impeditivas para o
cumprimento destas obrigações.
Quanto à multa aplicada pela falta de desconto de contribuições previdenciárias
dos empregados e contribuintes individuais, aduz que os segurados recolheram pelo teto, sendo
descabida retenção superior a este.
Reforçou ainda que não houve omissão, negligência, mas sim observância do
princípio da legalidade.
vi.
Inexigibilidade do crédito contestado
Com fundamento no art. 151, III do Código Tributário Nacional – CTN o município
alega ser inexigíveis os créditos em discussão no contencioso administrativo.
vii.
Pedidos
Requereu por fim o conhecimento e provimento recursal, juntando cópia de
documentos a fls. 637/646.
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
Não havendo preliminares suscitadas, passo a examinar as razões recursais de
mérito.
II.
MÉRITO

i.
Alegação de equívoco no lançamento pela cobrança de valores pagos

Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.857 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731152/2017-31
8
Insurge-se o município contra os créditos constituídos para as obrigações principais
ao argumento que a fiscalização não considerou os pagamentos dos tributos realizados
mensalmente, sendo dever da administração pública deduzi-los, inclusive com a retirada de juros
e multas da parcela paga.
Em exame aos fundamentos da exação, fls. 26/33, observo que sua motivação é a
omissão de declaração e respectivo recolhimento das contribuições devidas no período,
constatada a partir do cotejo das folhas de pagamento e dados constantes do Sistema de
Informações Municipais – SIM com as GFIPs do período apurado.
Portanto, a autoridade lançou o que não foi declarado, tampouco recolhido, isso a
mim se torna claro ao examinar a planilha de fls. 34/35 conjuntamente com o lançamento das
obrigações principais.
A título de exemplo, para a competência 01/2014 consta remuneração em GFIP de
R$ 1.557.015,59, porém foi constatado como devido R$ 2.028.354,48, cuja diferença de R$
471.338,89 foi lançada, conforme se depreende no auto de infração a fls. 6:
(Planilha – fls. 34/35)

(Auto de infração - fls. 02/12)

Portanto não há que se falar em dedução, in casu, de eventuais pagamentos uma
vez que o fato trazido à tributação pela autoridade foi aquele omitido, não sendo objeto de
lançamento as remunerações declaradas e recolhidas.
Ademais, compulsando os autos também destaco que nenhuma prova foi produzida
quanto à alegação em análise.
Sem razão.

ii.
Alegação de cobrança de créditos indevidos não correspondentes a salário-
contribuição

Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.857 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731152/2017-31
9
O recorrente alega que parte dos valores lançados, R$ 627.395,62, constante da
base de cálculo e referente aos prestadores de serviço (contribuintes individuais) são
fornecimento de refeições prontas, de água e de cópias documentais, além de aluguel de som,
portanto indevidos esses créditos juntamente com juros e multas aplicados.
Em exame ao alegado, especialmente quanto aos documentos trazidos em sede de
impugnação, a rigor do art. 16, §4o do Decreto no 70.235, de 1.972, há somente uma planilha, fls.
565/571 desprovida de qualquer elemento de prova, tal como recibos ou notas fiscais, donde
destaco que o recorrente não se desincumbiu de seu dever, tal como descreve o art. 373, II do
Código de Processo Civil.
Sem razão.

iii.
Alegação de alíquota equivocada GILRAT

Aduz o recorrente erro na alíquota de 2% aplicada para aquelas contribuições
relativas ao grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de
trabalho (GILRAT); sendo correta a de 1% em razão da atividade preponderante, pois a maioria dos
servidores desempenham atividades ligadas a risco mínimo, consoante a Solução de Consulta Cosit
no 179, de 2015, além de constar da Portaria no 76, de 2008, Anexo – item 84 do Ministério do
Trabalho e Emprego.
Tal como abordado no item anterior, não existe um documento trazido aos autos
que minimamente comprove o alegado, sendo a alíquota aplicada conforme o CNAE 8411-6/00 –
Administração Pública em Geral, de 2%, nos termos do Anexo V do Regulamento da Previdência
Social, Decreto no 3.048, de 1.999, não se desincumbindo o município, in casu, de seu dever de
demonstrar o direito que alega.
Sem razão.

iv.
Alegação de imposição de multa de ofício de natureza confiscatória

O município entende que a multa de ofício (75%) aplicada é exacerbada e fere
princípios constitucionais por possuir natureza confiscatória e desproporcional, devendo ser
reduzida a 30%.
Com efeito, sendo a imposição decorrente da aplicação de lei tributária, ato
vinculado da autoridade administrativa nos termos em que rege o art. 142 do CTN, há que se
impor a este juízo o precedente abaixo transcrito que utilizo como razão de decidir:
(Súmula Carf no 2)
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.857 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731152/2017-31
10
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Sem razão.
v.
Alegação de cobrança indevida de multas previdenciárias

Insurge-se o recorrente contrariamente às sanções por falta de elaboração de folha
de pagamento no formato exigido e por deixar de descontar as contribuições haja vista sua
condição de ente público, sujeito à legislação específica e a situações legalmente impeditivas para
o cumprimento destas obrigações.
Há que se destacar que se trata de dever legal a preparação de folhas de
pagamento das remunerações pagas a todos os segurados a seu serviço, nos termos em que rege
o art. 32, I da Lei no 8.212, de 1991, e, conforme Refisc, a auditoria realizada constatou, a partir
da contabilidade do município, a contratação de diversos contribuintes individuais sem o devido
registro, restando acertada a imposição desta multa.
Com efeito ainda destaco que não foi exigido um formato para o cumprimento das
obrigações acessórias, conforme se depreende do relatório fiscal, cujo excerto abaixo transcrevo:

(Refisc)
d) Considerando que se trata de órgão público, sujeito a CONTABILIDADE
PÚBLICA, controlado e fiscalizado por Tribunal de Contas, está sujeito ao
cumprimento de outras legislações que, muitas vezes, lhe impede de cumprir as
obrigações acessórias da legislação previdenciária por estar obrigado ao
cumprimento de lei especial que, nesse caso, prevalece sobre a lei geral,
entretanto, não lhe desobriga de cumprir a obrigação por outra forma.
e) No caso específico da remuneração dos contribuintes individuais, por terem
classificação contábil e orçamentária específicas, os órgãos públicos não podem
inseri-los na mesma folha de pagamento dos servidores em geral por
determinação do Tribunal de Contas, entretanto, não lhes desobriga de elaborar
uma folha à parte de seu sistema que liste todos os segurados e suas respectivas
remunerações e o valor do desconto dos segurados, de forma mensal e separados
por categoria.

Quanto à sanção aplicada por deixar de descontar as contribuições, trata-se do
descumprimento do dever estabelecido no art. 30, I “a” da supracitada lei, com o registro que o
município não realizou os descontos obrigatórios, restando acertada a medida adotada pelo fisco.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.857 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731152/2017-31
11
Aduz ainda que houve recolhimento pelo teto, sendo descabida retenção superior,
todavia a ratio essendi da exação é a constatação, a partir do exame contábil, do pagamento de
remuneração de servidores não estatutários e autônomos sem descontar as contribuições
devidas. Portanto, se não houve descumprimento do dever em exame, tal como alegado, cabe ao
recorrente a produção desta prova, o que não foi feito.
Sem razão.
vi.
Alegação de inexigibilidade do crédito contestado

O município alega, com fundamento no art. 151, III do CTN, que os créditos em
discussão são inexigíveis.
Com efeito não há qualquer ação de cobrança forçada deste lançamento, sendo
somente possível se falar na exigibilidade daqueles valores lançados após inscrição em dívida
ativa, o que não ocorreu in casu.
Portanto não há efetivo objeto jurídico no argumento, uma vez que os créditos já se
encontram suspensos em razão do recurso voluntário em exame, após o decidido na origem restar
desfavorável ao contribuinte.

III.
CONCLUSÃO

Voto por negar provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto!
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 660
DF CARF MF
Original